Tribunal: TJMT
Processo: 1012731-05.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012731-05.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDIA DIAS - CPF: 925.428.751-20 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­
­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012731-05.2023.8.11.0040.

APELANTE:
CLAUDIA DIAS.

APELADO:
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
REJEIÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal consignado, na qual se pleiteava o afastamento da capitalização mensal de juros e a substituição da Tabela Price por regime de amortização com juros simples, com consequente devolução dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento da apelação; (ii) saber se a capitalização mensal de juros é válida mesmo em contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963-17/2000; (iii) saber se a utilização da Tabela Price configura prática abusiva e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta argumentação coerente e fundamentada.

4. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa, como verificado no caso.

5. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 541 reconhecem que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal constitui prova da pactuação da capitalização mensal.

6. A utilização da Tabela Price é legítima, pois respeita os critérios legais de amortização e não representa prática de anatocismo, tampouco abusividade, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal é cabível quando as razões da apelação enfrentam os fundamentos da sentença. 2. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após 31.3.2000, desde que haja pactuação expressa. 3. A utilização da Tabela Price como critério de amortização não configura prática abusiva, sendo admitida pela jurisprudência consolidada.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000699-19.2024.8.11.0044.

APELANTE:
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
ação revisional de contratos bancários
proposta por
Claudia Dias Baravieira
em face de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
, por meio da qual a autora pleiteia a
redução das prestações pactuadas em cinco contratos de empréstimo pessoal
não consignado, com alegações de
cobrança de juros abusivos
, capitalização não pactuada e divergência com a taxa média de mercado. A ação foi julgada
improcedente
, com fundamento na
regularidade contratual
, ausência de abusividade das taxas aplicadas, e na
especificidade do risco de crédito da parte autora
.

A autora interpôs
recurso de apelação
, alegando, em suma a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, bem como a aplicação irregular do sistema de amortização francês (PRICE), sem informação clara ao consumidor.

Requer o provimento da apelação para que seja reconhecida a
ilegalidade da capitalização mensal de juros
, aplicando-se o regime de
juros simples
, com devolução dos valores pagos a maior.

Contrarrazões no Id. 282796887, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto por
Claudia Dias Baravieira

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado ajuizada em face de Crefisa S.A Crédito, Financiamento e Investimento.

A apelante sustenta, em síntese, a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, bem como a aplicação irregular do sistema de amortização francês (PRICE), sem informação clara ao consumidor.

Requer o provimento da apelação para que seja reconhecida a
ilegalidade da capitalização mensal de juros
, aplicando-se o regime de
juros simples
, com devolução dos valores pagos a maior.

Pois bem.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade da capitalização mensal de juros e a utilização da tabela PRICE.

Quanto à capitalização dos juros, a cláusula contratual que a prevê é válida e eficaz, uma vez que expressamente pactuada entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, consolidou o entendimento de que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula nº 541 do STJ dispõe que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
", o que afasta a tese recursal de ilegalidade da cláusula em questão.

Por fim, não há falar em abusividade da utilização da tabela PRICE, uma vez que se trata de método de amortização compatível com o sistema de imputação de pagamento previsto no Código Civil, onde prioriza o pagamento dos encargos para posterior amortização do capital, pelo montante remanescente. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.” (N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025